Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-59.2020.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000836-59.2020.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ELIZETE MARIA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
MARIANE CAROLINA GOMES DA SILVA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I
. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, declarando nulo o contrato de empréstimo, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A consumidora, ora Apelada, alegou nunca ter contratado o empréstimo cujas parcelas foram debitadas de seu benefício de pensão por morte.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (a) a validade do contrato de empréstimo supostamente celebrado por meio eletrônico (modalidade BDN); (b) a obrigação de restituir os valores descontados e a forma dessa restituição (simples ou em dobro); (c) a configuração de dano moral e a adequação do valor indenizatório; e (d) a possibilidade de compensação entre o valor creditado na conta da consumidora e os valores a serem restituídos.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o que inclui a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do referido diploma legal. Caberia à instituição financeira, portanto, comprovar a regularidade da contratação do empréstimo impugnado.

O Apelante não apresentou o instrumento contratual nem qualquer outra prova robusta que demonstrasse a manifestação de vontade da consumidora em aderir ao empréstimo. As telas sistêmicas e os registros internos, por serem documentos produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a validade do negócio jurídico, especialmente diante da negativa veemente da consumidora e das circunstâncias fáticas, como a ausência de movimentação do valor supostamente creditado.

A ausência de comprovação da contratação válida torna os descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelada indevidos, gerando o dever de restituir as quantias subtraídas. No entanto, a devolução em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, exige a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não ficou cabalmente demonstrado nos autos, tratando-se, no caso, de falha na prestação do serviço que não se confunde com a intenção deliberada de cobrar dívida inexistente. Assim, a restituição deve se dar na forma simples.

É devida a compensação entre o valor do principal do empréstimo, R$ 9.620,86
(nove mil seiscentos e vinte reais e oitenta e seis centavos)
que foi creditado na conta da consumidora, e o montante total a ser a ela restituído pelo banco (soma das parcelas descontadas e do valor pago na carta de liquidação), para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

O dano moral é evidente (
in re ipsa
) e decorre da falha na segurança do serviço bancário. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (pensão por morte), somados à angústia da consumidora ao descobrir uma dívida que não contraiu, especialmente em um momento de vulnerabilidade por questões de saúde, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram lesão a direito da personalidade, justificando a reparação. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, determinando que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, e não em dobro, e autorizando a compensação com o valor principal do empréstimo creditado na conta da Apelada. Mantida a declaração de inexistência do contrato e a condenação por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, determinando que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, e não em dobro, e autorizando a compensação com o valor principal do empréstimo creditado na conta da Apelada. Mantida a declaração de inexistência do contrato e a condenação por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da regular contratação de empréstimo por meio eletrônico, ônus que incumbe à instituição financeira, acarreta a declaração de inexistência do negócio jurídico. 2. A devolução dos valores indevidamente descontados em decorrência de contrato declarado inexistente deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira. 3. É cabível a compensação entre o valor principal do mútuo creditado na conta do consumidor e o montante a ser restituído pelo banco, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CDC arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000836-59.2020.8.05.0246
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como Apelada
ELIZETE MARIA DE JESUS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09